Tribunal: STF
Processo: ARE 1394448
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ART. 88 E 89, DA LEI 1.018/70 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. REVOGAÇÃO POSTERIOR NÃO REFLETE NA APELADA. SERVIDORA QUEREUNIU OS REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO ANTES DA REVOGAÇÃO DA LEI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I e II, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Da análise dos autos, conclui-se que, no caso sub judice, o recorrente se insurge contra a determinação de pagamento à parte autora, ora apelada, servidora aposentada da Municipalidade, com o qual manteve vínculo celetista, a complementação de aposentadoria, nos termos dos arts. 88 e 89, da Lei Municipal nº 1.018/70 (Estatuto dos Servidores do Município de Ilhéus).



    Em que pese a Lei Municipal nº 1.018/70 - que instituiu o Estatuto dos Servidores do Município de Ilhéus- tenha sido revogada pela Lei nº. 3.654/2013, in casu, verifica-se que a recorrida teve sua aposentadoria concedida, em 26/05/2012, incidindo, portanto, aquela Lei, em observância ao princípio do tempus regit actum.



    (...)



    Conforme se depreende do dispositivo legal retro transcrito, diante da ausência de instituição de Regime Próprio de Previdência, o art. 88 e 89, da Lei Municipal nº 1.018/70,conferiu aos servidores públicos municipais o direito ao recebimento de parcela previdenciária complementar, a ser paga pelo Município, até a criação do Fundo de Complementação de Aposentadoria dos Servidores Públicos, como forma de atender o disposto no art. 40, da CF/88, que, à época, assegurava o direito à percepção da integralidade dos proventos, em valor correspondente à totalidade da remuneração que o servidor receberia caso estivesse na ativa.



    (...)



    De outro lado, torna-se frágil a assertiva do apelante de que os arts. 88 e 89 da Lei Municipal nº 1.018/70 não teriam sido recepcionados pela nova ordem constitucional, porquanto, inexistindo declaração de inconstitucionalidade, a norma pode produzir efeitos no mundo jurídico.



    No mesmo sentido, rejeita-se a alegação de que as referidas normas legais não se aplicam à apelada, por se tratar de servidora contratada pelo regime celetista e não estatutária, mormente porque a legislação de regência, no que pertine à complementação das aposentadorias e pensões, não estabeleceu qualquer diferenciação quanto à natureza do vínculo do servidor.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente